Tribunal: TJDFT
Processo: 0721075-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CESSÃO. CRÉDITO. PRECATÓRIO. PRESCRIÇÃO. VERIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. O caso refere-se ao exercício de pretensão indenizatória diante da celebração de escritura pública de cessão dos direitos creditórios de precatório pelo sindicato, sem o respectivo repasse de valores aos sindicalizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia em discussão consiste em examinar se houve o decurso do prazo do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A prescrição é o perecimento da pretensão em razão da inércia do titular do direito.
5. A pretensão de reparação de danos por ilícito extracontratual observa o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, inc. V, do Código de Processo Civil.
6. O termo inicial do prazo prescricional conta-se da ciência inequívoca da ocorrência do ato lesivo pelo autor, em consonância com a teoria da actio nata prevista no art. 189 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prescrição é o perecimento da pretensão em razão da inércia do titular do direito. 2. A pretensão de reparação de danos por ilícito extracontratual observa o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, inc. V, do Código de Processo Civil. 3. O termo inicial do prazo prescricional conta-se da ciência inequívoca da ocorrência do ato lesivo pelo autor, em consonância com a teoria da actio nata prevista no art. 189 do Código Civil."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 206.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.460.474, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3.9.2018.; TJDFT, ApCiv 00284017820168070001, Des. Rel. César Loyola, Segunda Turma Cível, j. 10.3.2021.